Tribunal: TRF3
Processo: 5015909-68.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
449/575)

5015909-68.2024.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015909-68.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SKANSKA BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - MG82957-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 484/STJ E TEMA 874/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à restituição de crédito tributário no valor de R$ 514.684,09, devidamente atualizado, vedando a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se é possível a compensação de ofício de crédito tributário reconhecido em favor do contribuinte com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de argumentos anteriormente apresentados na contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais demonstram inconformismo com a decisão recorrida e enfrentam minimamente seus fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 484), firmou entendimento no sentido da ilegalidade da compensação de ofício quando os débitos do contribuinte apresentam exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 917.285/SC (Tema 874), declarou inconstitucional a expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/1996, incluída pela Lei no 12.844/2013, por retirar os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstos no CTN.

Constatou-se que os débitos indicados pela Administração estão incluídos no Programa de Redução de Litígio Fiscal – PRLF, instituído pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, circunstância que lhes confere exigibilidade suspensa.

A existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário impede a compensação de ofício com valores a serem restituídos ao contribuinte.

Mantida a sentença que reconheceu o direito à restituição do crédito tributário e vedou a compensação de ofício, com majoração da verba honorária em grau recursal nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reprodução de fundamentos da contestação nas razões recursais não impede o conhecimento da apelação quando demonstrado inconformismo com a decisão recorrida.

É ilegal a compensação de ofício de crédito tributário com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nas hipóteses do art. 151 do CTN.

Débitos incluídos em programa de parcelamento ou transação que suspenda sua exigibilidade não podem ser utilizados para compensação unilateral pela Administração Tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, b; CTN, arts. 151 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 73; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.213.082/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2011 (Tema 484); STF, RE 917.285/SC, Plenário, j. 05.10.2020 (Tema 874); TRF3, ApelRemNec 5004976-18.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 28.05.2021; TRF3, ApelRemNec 5010371-53.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 18.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015909-68.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - MG82957-A

APELADO: SKANSKA BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à restituição de crédito tributário no valor de R$ 514.684,09, devidamente atualizado, vedando a compensação de ofício deste crédito com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. A sentença também condenou a parte ré em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 350453831).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que os débitos objeto do PAF 10880-957.911/2008-61 não constam como passíveis de intimação para compensação de ofício, conforme informações da Secretaria da Receita Federal. Sustenta a legalidade da compensação unilateral quanto a débitos que, embora garantidos, possuam exigibilidade plena, argumentando que a garantia (exceto o depósito integral) não se confunde com as causas de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN. Invoca a aplicação dos entendimentos fixados no Tema 874/STF e Tema 484/STJ para defender a higidez do procedimento administrativo. Pugna pela reforma da sentença com a inversão do ônus da sucumbência e o prequestionamento da matéria (ID 350453832).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 350453835).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Preliminarmente, argui a apelada, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a União Federal limitou-se a reproduzir, em suas razões recursais, o conteúdo integral da peça contestatória, sem atacar os fundamentos específicos do decisum de primeiro grau.

Compulsando os autos, verifica-se que a peça recursal, embora guarde estreita semelhança com a contestação, logrou expor a tese jurídica da Fazenda Nacional quanto à distinção entre garantia e suspensão de exigibilidade, insurgindo-se contra a conclusão sentencial. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a reprodução de argumentos outrora expendidos não obsta o conhecimento do apelo desde que as razões sejam suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão atacada.

Assim, por considerar que houve o enfrentamento mínimo da matéria decidida, rejeito a preliminar de não conhecimento.

Superado esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de compensação de ofício de indébito tributário passível de restituição ao sujeito passivo com débitos tributários com exigibilidade suspensa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (Tema 484), fixou entendimento quanto à ilegalidade da compensação de ofício envolvendo débitos com exigibilidade suspensa, conforme se depreende da ementa in verbis:

Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N. 9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).

1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente fundamentado.

2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp. n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010.

3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art. 151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e normativos próprios.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1213082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 18/08/2011)

Com a edição da Lei n. 12.844/2013, houve alteração do artigo 73, parágrafo único da Lei no 9.430/96, para autorizar expressamente a compensação de ofício em relação aos débitos parcelados sem o oferecimento de garantia por parte do devedor.

Entretanto, a alteração legislativa não alterou o entendimento sedimentado pelo E. STJ, no repetitivo, que admitiu a legalidade do procedimento de compensação de ofício, desde que os créditos tributários imputados à compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa, seja por meio de programa de parcelamento, ou outra forma de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, do Código Tributário Nacional.

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 917.285/SC, em sede de repercussão geral (Tema 874), reafirmou o entendimento, no sentido de que é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.

No mesmo sentido, entendimento desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO - ART. 73, DA LEI No. 9.430/96 - ALTERADO PELA LEI No 12.844/13 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de compensação de ofício de indébito tributário passível de restituição ao sujeito passivo com débitos tributários com exigibilidade suspensa por parcelamento, nos termos do artigo 73 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no 12.844/2013.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (Tema 484), fixou entendimento quanto à ilegalidade da compensação de ofício envolvendo débitos com exigibilidade suspensa.

3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou favoravelmente ao contribuinte em relação a compensação de ofício, ocasião em que determinou a inconstitucionalidade da expressão contida no parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/96 e o julgamento do RE 917.285, em 05/10/2020, pelo Pleno do STF fixou a seguinte tese (tema 874 STF): é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.

4. Incabível a compensação de ofício dos débitos da impetrante que se encontrem com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151 do Código Tributário Nacional.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004976-18.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/05/2021, Intimação via sistema DATA: 31/05/2021).

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A RESTITUIÇÃO SE EXISTENTE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS; COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RESP 1.213.082/PR. A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.844/13 E A REDAÇÃO CONFERIDA AO PAR. ÚNICO DO ART. 73 DA LEI 9.430/96 NÃO AFASTA O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, VISTO QUE O PARCELAMENTO IMPÕE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010371-53.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/09/2020, Intimação via sistema DATA: 22/09/2020).

In casu, consta, por meio do Comunicado no 8585/2024 e do Relatório de Situação Fiscal (IDs 350453813 e 350453816), que os débitos apontados pela Administração (PAF no 10880.957.911/2008-61) estão incluídos no "Programa de Redução de Litígio Fiscal" (PRLF), instituído pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023. Tais débitos, portanto, ostentam a condição de exigibilidade suspensa.

A existência do Comunicado no 8585/2024 revela a inequívoca intenção da autoridade administrativa de proceder à compensação forçada, ignorando a suspensão da exigibilidade que ela própria reconhece no Relatório de Situação Fiscal.

A contrario sensu, ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN (como o parcelamento), a compensação de ofício torna-se ilegítima. Portanto, a pretensão da recorrente de sustentar a exigibilidade plena de débitos parcelados sob o pretexto de ausência de depósito integral desvirtua a teleologia dos institutos tributários e afronta a segurança jurídica garantida pelos precedentes das Cortes Superiores.

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, com a declaração do direito da parte autora à restituição do crédito tributário devidamente reconhecido no Processo Administrativo Fiscal no 16692.721085/2017-17.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 484/STJ E TEMA 874/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à restituição de crédito tributário no valor de R$ 514.684,09, devidamente atualizado, vedando a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se é possível a compensação de ofício de crédito tributário reconhecido em favor do contribuinte com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de argumentos anteriormente apresentados na contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais demonstram inconformismo com a decisão recorrida e enfrentam minimamente seus fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 484), firmou entendimento no sentido da ilegalidade da compensação de ofício quando os débitos do contribuinte apresentam exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 917.285/SC (Tema 874), declarou inconstitucional a expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/1996, incluída pela Lei no 12.844/2013, por retirar os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstos no CTN.

Constatou-se que os débitos indicados pela Administração estão incluídos no Programa de Redução de Litígio Fiscal – PRLF, instituído pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, circunstância que lhes confere exigibilidade suspensa.

A existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário impede a compensação de ofício com valores a serem restituídos ao contribuinte.

Mantida a sentença que reconheceu o direito à restituição do crédito tributário e vedou a compensação de ofício, com majoração da verba honorária em grau recursal nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reprodução de fundamentos da contestação nas razões recursais não impede o conhecimento da apelação quando demonstrado inconformismo com a decisão recorrida.

É ilegal a compensação de ofício de crédito tributário com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nas hipóteses do art. 151 do CTN.

Débitos incluídos em programa de parcelamento ou transação que suspenda sua exigibilidade não podem ser utilizados para compensação unilateral pela Administração Tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, b; CTN, arts. 151 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 73; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.213.082/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2011 (Tema 484); STF, RE 917.285/SC, Plenário, j. 05.10.2020 (Tema 874); TRF3, ApelRemNec 5004976-18.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 28.05.2021; TRF3, ApelRemNec 5010371-53.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 18.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão